Tribunal: TJDFT
Processo: 0752512-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA DUPLA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, o qual foi interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, fundada na alegação de litispendência e duplicidade de coisa julgada entre dois processos que discutem a mesma relação jurídica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de apreciar fundamentos legais invocados pelo embargante, notadamente os incisos III e VII do art. 525 do CPC, e se caberia atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a tese de inexequibilidade do título e de duplicidade de coisa julgada, reconhecendo a preclusão temporal da alegação de litispendência, por não ter sido suscitada na fase de conhecimento (CPC, art. 337, VI).
4. O embargante busca, sob a alegação de omissão, rediscutir matéria já decidida, o que é incabível em embargos de declaração.
5. O prequestionamento para fins de recurso especial ou extraordinário resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, VI; 525, §1o, incisos III e VII; 966; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 600.811/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 07.02.2020; STJ, AgInt no AREsp no 2.506.091/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1716081, 0746299-42.2021.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 14.06.2023, DJe 28.06.2023; TJDFT, Acórdão no 1634291, 0002082-14.2009.8.07.0003, Rel. Des. Sandra Reves, j. 26.10.2022, DJe 29.11.2022.